Tribunal: TJES
Processo: 5002623-21.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Parcelamento; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002623-21.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCO ANTONIO ALMEIDA CORREA
APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. TESE ENFRENTADA DIRETAMENTE NO DECISUM RECORRIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório

2. Ao cotejar as razões recursais com os termos do decisum embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta E. Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

3. O v. acórdão expressamente apreciou e afastou a tese lançada no presente recurso, apresentando as razões que levaram a convicção formada. Relembre-se que a contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração é aquela interna, e que evidencia ilogicidade entre os fundamentos adotados na decisão a ser aprimorada, o que não vislumbro na hipótese dos autos.

4. Recurso conhecido improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 22 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MARCO ANTÔNIO ALMEIDA CORREA contra o v. acórdão de id 5404369 que, por unanimidade de votos, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação cível por ele interposto.

Em suas razões (id 5568351), sustenta o embargante que a decisão colegiada padece do vício da contradição, haja vista que se mostra desarrazoada a imputação de conduta de má-fé do apelante, que somente atrasou as parcelas em um período que subsistia tão somente de sua pousada camping, setor que de forma incontroversa está entre os mais afetados pelas restrições do período pandêmico. A municipalidade, não se desincumbiu de oficiar à instituição conveniada para cancelar o carnê do parcelamento e nem observou a origem dos valores que continuaram sendo pagos. Que agiu de boa-fé e o Município possui culpa concorrente com o ocorrido.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Primeiramente, acolho as alegações apresentadas na petição de id 5568352, haja vista que, de fato, consta Certidão emitida pelo ilustre Secretário de Tecnologia da Informação deste E. TJES no sentido de que no dia 28/07/2023 o Processo Judicial Eletrônico do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo ficou indisponível totalizando o tempo de 1 hora e 45 minutos e 40 segundos, o que, nos termos do artigo 11, inciso I da Resolução 185 do CNJ, autoriza a prorrogação do prazo, conforme postulado pelo patrono do Embargante.

Destaco que o Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art. 1022, que: "
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

Sendo assim, é cediço que os Embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Especificamente em relação à contradição, na lição do Superior Tribunal de Justiça: “(...)
A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio julgado impugnado. (...)” (
STJ; EDcl-AgInt-AREsp 1.198.941; Proc. 2017/0286125-5; ES; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 05/12/2022)

Analisando as razões apresentadas pela Embargante, observo que resta claro que estas são relativas ao seu inconformismo com a decisão proferida, sendo evidenciado, portanto, que almeja ao fim, a concessão de efeito infringente ao recurso, fora das hipóteses legais.

Isso porque, o v. acórdão expressamente apreciou e afastou a tese lançada no presente recurso, apresentando as razões que levaram a convicção formada. Relembre-se que a contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração é aquela interna, e que evidencia ilogicidade entre os fundamentos adotados na decisão a ser aprimorada, o que não vislumbro na hipótese dos autos.

Portanto, observo que resta claro que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidenciado, portanto, que almeja rediscutir o mérito do acórdão, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

À luz do exposto, não existindo contradição a ser sanada, CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 22.08.23.